Tribunal: CARF
Processo: 10932.000408/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000408/2010-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.943 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
RAGI REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009, 31/01/2010,
28/02/2010, 31/03/2010
SICOBE. MULTA. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO.
PREVISÃO LEGAL.
A multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão
praticada pelo fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do
equipamento que compõe o SICOBE (Sistema de Controle de Produção de
Bebidas), aplica-se no caso de omissão caracterizada pela falta de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, responsável pela manutenção
preventiva /corretiva.
SICOBE. MULTA. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A exigência da obrigação prevista no art. 58-T da Lei no 10.833/2003, foi
revogada pelo art. 169, inc. III, "b" da Lei 13.097/2015. Porém a exigência, de
natureza idêntica, foi reestabelecida pela mesma lei, em seu art. 35. Portanto
incorreta a afirmativa que a exigência deixou de existir e que seria aplicável,
no caso, a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
(Acórdão no 9303-007.463, de 20/09/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000408/2010-02
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte RAGI
REFRIGERANTES LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3401-006.146, de 24 de abril de 2019, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009, 31/01/2010, 28/02/2010,
31/03/2010
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No 13.097/2015. RETROATIVIDADE BENIGNA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A revogação do art. 58T da Lei 10.833/2003 pelo art. 169, II, “b”, da Lei no
13.097/2015 apenas alterou a gama de produtos sujeitos ao controle de produção por
meio de obrigação acessória idêntica, estabelecida pelo seu art. 35, cominando,
inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei no 11.488/07, não havendo que
se falar, portanto, em nenhuma das hipóteses de retroatividade benigna previstas no
art. 106 do CTN.
(grifo no original)

Não resignado com o acórdão, o Sujeito Passivo RAGI REFRIGERANTES
LTDA. (atualmente com nova denominação, qual seja, “ECOSERV PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.”), interpôs recurso especial alegando divergência
jurisprudencial com relação à aplicação da retroatividade benigna da Lei no 13.097/2015, que
revogou o SICOBE, nos termos do art. 106 do CTN. Para comprovar o dissenso, colacionou
como paradigmas os acórdãos no 3402-003.176 e 3402-003.026.
Na fundamentação do recurso especial, o Contribuinte enumerou ainda as
seguintes matérias: “II. 2 do contexto fático que envolvia a instalação do SICOBE”; “II.3 da
violação ao direito de propriedade e ao princípio da livre iniciativa”; “II.4 da violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”; “II.5 da violação ao princípio do não-
confisco. multa equivalente à própria base de cálculo do ipi”; e “II.6 da inexigibilidade de
conduta diversa por parte da recorrente ante o indeferimento das modificações da planta
industrial pelo corpo de bombeiros”.
Em sede de despacho de admissibilidade, de 04 de outubro de 2019, foi dado
seguimento parcial ao recurso especial do Sujeito Passivo, quanto à matéria aplicação da
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

retroatividade benigna da Lei no 13.097/2015, que revogou o SICOBE, nos termos do art. 106
do CTN. Foi negado seguimento com relação aos demais tópicos trazidos em sede de recurso
especial, por ausência de prequestionamento, conforme assim fundamentado no despacho:
[...]
Constata-se que o acórdão recorrido, teve como fundamento a inaplicabilidade
da RETROATIVIDADE BENIGNA, em razão das ALTERAÇÕES TRAZIDAS
PELA LEI No 13.097/2015, logo as matérias enumeradas nas razões do recurso (II.2-
II.6), não foram prequestionadas, cabendo ressaltar que referidas matérias trazidas no
Recurso Voluntário, 496/522 e não abordadas no acórdão recorrido, não foram objeto
de Embargos de Declaração.
Nesse mister o não prequestionamento da matéria enseja a negativa de
seguimento ao recurso especial, ex vi do 2§ 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
[...]
Análise da divergência
Aplicação da retroatividade benigna da Lei no 13.097/2015, que revogou o
SICOBE, nos termos do art. 106 do CTN
Acórdão no 3401-006.146 (decisão recorrida):
Excertos do Voto:
Em que pese a bem fundamentada argumentação do Relator ouso dele divergir por
entender que não cabe a aplicação da retroatividade benigna.
Recentemente a CSRF prolatou o acórdão no 9303-008.526, de 18 de abril de 2019, em
que deu provimento ao Recurso Especial da PGFN por voto de qualidade. Esse acórdão
reviu o entendimento da câmara baixa no acórdão no 3402003.033 e embargos de
declaração acórdão no 3402005.281, esse citado no voto vencedor para amparar a
análise do relator.
O assunto também foi apreciado no acórdão CSRF no 9303007.548, em 18/10/2018, e
acórdão no 9303-007.463, em 20/09/2018.
Apesar de haverem decisões amparando ambas pretensões filio-me ao esposado no
acórdão CSRF no 9303007.548 que reproduzo por se adequar perfeitamente ao escopo
decidido no presente processo (...) (grifos não originais).
Acórdão n° 3402-003.176 (paradigma 1), integrado pelo Acórdão de Embargos
3402-004.064:
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
MULTA. SICOBE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
quando deixe de defini-lo como infração. Não havendo mais a previsão legal de multa
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

para a hipótese de anormalidade de funcionamento do Sicobe (Sistema de Controle de
Produção de Bebidas), a multa correspondente deve ser cancelada.
Recurso provido.
Excertos do voto:
Como consta no acórdão embargado, a Lei no 10.833/2003 teve revogados os seus
artigos 58A a 58V pelo artigo 169, inciso III, alínea "b" da Lei no 13.097/2015. Dessa
forma, as obrigações acessórias de instalar equipamentos contadores de produção para
empresas que industrializam os produtos de que trata o art. 58A dessa Lei não mais
existe na ordem jurídica. Tal dispositivo também determinava a aplicação da multa
prevista no art. 30 da Lei n. 11.488/2007, em caso de irregularidade quanto a essa
obrigação acessória. Havia, dessarte, dispositivo que estendia a multa literalmente
prevista para desrespeito às obrigações sobre o controle de cigarros para o controle de
bebidas, a qual foi revogado.
A conclusão imediata e incontornável a que se chega é que, com tais revogações, a
multa persiste apenas para outras situações que não o SICOBE. Afinal, o
dispositivo legal que permitia a extensão da multa prevista no artigo 30 da Lei n.
11.488/2007 para além das situações para a qual foi expressamente criada (controle de
cigarros) não mais existe. (...)
Assim, é verdadeira a afirmação da embargante de que a multa prevista no artigo 30 da
Lei n. 11.488/2007 continua plenamente vigente e eficaz. Todavia, isso em nada altera
as razões de decidir tomadas por esse Colegiado. A multa existe, mas não mais para o
SICOBE, que é justamente a situação que foi motivo do presente auto de infração.
Não por outra razão que a fundamentação da retroatividade benigna no acórdão
embargado baseia-se tanto na alínea "a" como na "b" do artigo 106, II do CTN.
(grifos não originais).
Do confronto das decisões, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
O ponto nodal da controvérsia reside na possibilidade de aplicação da
retroatividade benigna em virtude das alterações promovidas pela Lei no 13.097/2015,
que revogou o artigo 58-T da Lei 10.833/2003.
Com efeito decidiu o acórdão recorrido que a revogação do art. 58-T da Lei
10.833/2003, pelo art. 169, II, “b”, da Lei no 13.097/2015, apenas alterou a gama de
produtos sujeitos ao controle de produção por meio de obrigação acessória idêntica,
estabelecida pelo seu art. 35, cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no
art. 30 da Lei no 11.488/07, não havendo que se falar, portanto, em nenhuma das
hipóteses de retroatividade benigna previstas no art. 106 do CTN.
Em outra exegese, em situação fática similar, visto que ambos os colegiados
analisaram a exigência de multa isolada, nos termos dos artigos 27 a 430 da Lei no
11.488/2007, c/c o artigo 558-T da 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.827/2008, aplicada a estabelecimentos industriais obrigados à instalação de
equipamentos contadores de produção que industrializam determinadas 6bebidas,
decidiu o acórdão paradigma que embora vigente e eficaz a multa prevista no artigo 30
da Lei no 11.488/2007, não é mais aplicável para o SICOBE, sendo cabível a
retroatividade benigna, tanto nos termos da alínea "a" ou "b" do artigo 106, II do CTN.
Ante as considerações acima, resta demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Acórdão n° 3402-003.026 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/10/2009 a 28/02/2010
MULTA. SICOBE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
quando deixe de defini-lo como infração. Não havendo mais a previsão legal de
multa para a hipótese de anormalidade de funcionamento do Sicobe (Sistema de
Controle de Produção de Bebidas), a multa correspondente deve ser cancelada.
(grifos não originais).
Recurso provido.
Também com relação ao segundo paradigma, comprova-se a divergência, em
virtude da similitude fática, nos termos já ressaltados quando da análise do primeiro
paradigma e interpretação divergente à do colegiado recorrido quanto à aplicação da
retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, II do CTN, ponto central da
divergência discutida no presente exame de admissibilidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo,
para que seja rediscutida a matéria: “Aplicação da retroatividade benigna da Lei no
13.097/2015, que revogou o SICOBE, nos termos do art. 106 do CTN”.
[...]

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo especial do Sujeito
Passivo, requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia à aplicação da retroatividade benigna da Lei no
13.097/2015, que revogou o SICOBE (art. 58-T, da Lei no 10.833/2003), nos termos do art. 106
do CTN.
No caso dos presentes autos, a COFIS, com base no art. 8o da IN RFB 869/2008,
publicou o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 42, de 22/09/2009, conferindo o prazo de 30
(trinta) dias para a instalação do SICOBE, ou seja, com termo final em 22/10/2009.
O contribuinte RAGI REFRIGERANTES, entretanto, não instalou o SICOBE ao
final deste prazo, motivo pela qual sofreu a presente autuação. Em sua defesa, alegou diversas
dificuldades técnicas para poder cumprir todas as exigências estabelecidas pela CMB. Tal
obrigação foi cumprida pelo contribuinte em 18/04/2011, conforme Termo de Encerramento de
Diligência, às fls. 544/545.
O art. 58-T da Lei no 10.833/2003 foi revogado pela Lei no 13.097/2015, que, no
entanto, manteve a determinação de exigência de instalar equipamentos contadores de produção,
em seu art. 35. Nesse sentido, a revogação da obrigatoriedade de instalação dos equipamentos
pelo art. 36 da MP no 2.158-35/2001 não tornava aplicável a retroatividade benigna prevista no
art. 106, II, b do CTN ao caso concreto, pois não deixou de tratar a falta de atendimento ao prazo
para instalação do SICOBE como contrária a uma exigência de ação.
De outro lado, o que autorizou a aplicação da retroatividade benigna nos presentes
autos foi a publicação, em 17/10/2016, do Ato Declaratório Executivo Cofis no 75, dispondo
sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
(Sicobe) para os estabelecimentos industriais relacionados em seu anexo único:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO da atribuição que lhe confere o
art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de 2008, declara:
Art. 1o Ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, relacionados no
anexo único deste ato, desobrigados – a partir de 13 de dezembro de 2016 – da
utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) de que trata a
Instrução Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ANEXO ÚNICO
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Na sequência, foi publicado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de
12/12/2016, estendendo a não obrigatoriedade de utilização do SICOBE para todas as pessoas
jurídicas que antes eram obrigadas:

O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de 2008, declara:
Art. 1o Em complemento ao ADE Cofis no 75, de 17 de outubro de 2016, ficam os
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, relacionados no anexo único,
desobrigados – a partir de 13 de dezembro de 2016 – da utilização do Sistema de
Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB no
869, de 2008.
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ao Sicobe e que, porventura, não estiverem
relacionadas neste ato, ou naquele supramencionado, estão igualmente desobrigadas a
partir da data constante no art. 1o.
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Portanto, o que autorizou a não instalação do SICOBE não foi a inexistência de
disposição legal nesse sentido, mas a publicação de Ato Declaratório Executivo, ao qual não se
aplicam os efeitos da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “b” do CTN.
Em outras ocasiões, esta Conselheira Relatora entendeu pela aplicação da
retroatividade benigna, nos mesmos moldes do voto vencido do Nobre Conselheiro Lázaro
Antônio de Souza Soares, que considerou ser plenamente aplicável a retroatividade benigna
prevista no art. 106, inciso II, alínea "b" do CTN.
No entanto, refletindo melhor sobre o tema e debatendo a matéria com esta
Egrégia 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, chega-se à conclusão de que em
nenhum momento a legislação deixou de exigir uma ação, qual seja, a instalação do SICOBE. O
afastamento da obrigatoriedade do referido controle deu-se pro meio de Ato Declaratório
Executivo, o qual só pode ser aplicado a partir de sua publicação, não abrangendo períodos
anteriores, nos quais permanecia hígida a exigência do cumprimento do prazo para instalação do
SICOBE.
Dessa forma, a pretensão do Contribuinte exposta em seu recurso especial não
merece prosperar.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Acrescente-se que a matéria relativa à possibilidade de ser aplicada a
retroatividade benigna da lei no 13.097/2015, que revogou o SICOBE, já foi objeto de análise por
ocasião do julgamento consubstanciado no Acórdão no 9303-007.463, de 20 de setembro de
2018. Nessa oportunidade, esta Conselheira passa a acompanhar o posicionamento do voto
vencedor externando no acórdão no 9303-007.463, do Ilustre Ex-Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, entendimento que veio se consolidando na jurisprudência da 3a Seção de
Julgamento do CARF, adotando-se os seus fundamentos como razões de decidir do presente
julgado, conforme autorizado pelo art. 50, §1o, da Lei 9.784/99:

[...]
Trata-se de recurso especial de divergência por meio do qual o contribuinte
recorreu da decisão que (i) reconheceu a concomitância de processos administrativo e
judicial em relação a parte da matéria objeto do recurso voluntário e (ii) decidiu
pela procedência da autuação fiscal em relação à exigência de multa por falta de
manutenção preventiva e corretiva do Sicobe – Sistema de Controle de Produção de
Bebidas.
O recurso especial, conforme se depreende da decisão tomada em sede
de exame de admissibilidade (e-folhas 620), confirmada pelo Despacho em
Agravo (e-folhas 638), foi admitido apenas em relação ao item (ii) acima.
Da controvérsia narrada nos autos, depreende-se que único aspecto a ser
considerado sobre a matéria submetida a esta instância especial diz respeito à
revogação da exigência originalmente prevista no artigo 58-T da Lei
10.833/2003 pelo art. 169 da Lei 13.097/2015 e, em consequência, à aplicação da
legislação novel a fatos pretéritos, por força do disposto no art. 106 do Código
Tributário Nacional.
A exigência de que se trata refere-se à obrigação de que determinadas
empresas fabricantes de determinadas classes de produtos instalassem e
utilizassem equipamentos contadores de produção e aparelhos para o controle,
registro, gravação e transmissão dos quantitativos, tal como especificados na Lei
11.488/20071. Na hipótese de impedimento ou retardo da instalação dos
equipamentos ou mesmo no caso que, após instalados, fosse verificado algum tipo
de prejuízo ao seu funcionamento normal, por ação ou omissão do fabricante, a
legislação cominava multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor
comercial da mercadoria produzida em cada período de apuração.
Para maior clareza, transcrevem-se as disposições legais vigentes à época dos
fatos que deram ensejo à atuação.
Lei 10.833/2003
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o
art. 58-A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção,
que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts.
27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pela Lei no
11.827, de 2008) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Lei 13.097/2015
Art. 169. Ficam revogados:
(...)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015‐2018/2015/lei/L13137.htm ‐ art26iii
III - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da publicação desta
Lei:
(...)
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58-A a 58-V da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Também não discute a efetiva revogação do art. 58T da Lei 10.833/2003. As
disposições legais acima reproduzidas são de clareza meridiana. A alínea “b” do inciso
III do art. 169 da Lei 13.097/2015 revogou expressamente, dentre outros, os artigos
58-A a 58-V da Lei no 10.833/2003. Nesse rol, como não é difícil concluir, está
incluído o art. 58-T.
De fato, a questão nuclear do litígio encontra-se nas disposições legais
inseridas no art. 35 da mesma Lei 13.097/2015, pois, se, por um lado, o art. 169 da Lei
revogou a exigência prevista no art. 58-T da Lei 10.833/2003, o art. 35,
simultaneamente, estabeleceu obrigação idêntica, fazendo, também, idêntica remissão
às especificações contidas nos arts. 27 a 30 da Lei 11.488/2007, senão vejamos.
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 14
ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem,
ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial,
aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma,
limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que trata o caput
deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001
De fato, identifica-se, apenas, uma ligeira distinção dentre os produtos de que
trata o art. 14 da Lei 13.097/2015 e os produtos relacionados no art. 58-A da Lei
10.833/2003, o que, contudo, não tem qualquer relevância para o deslinde do
caso concreto (sequer foi aventado pelas partes).
Entendido isso, é possível que se reduza a lide à seguinte questão: na hipótese
de revogação de artigo de lei que especifica conduta e penalidade que se mantém
vigentes por força de sua concomitante e imediata reinserção no ordenamento
jurídico, consideram-se derrogadas a exigência e a pena especificadas tanto no
artigo revogado quanto na novel legislação?
Penso que para melhor refletir, seja pertinente reler o conteúdo normativo
insculpido nos arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional, que versam sobre
critérios gerais de aplicação da legislação tributária e hipóteses de retroação da lei que
se revele mais benéfica ao contribuinte.
CAPÍTULO III
Aplicação da Legislação Tributária
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini­lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Como consta, em regra geral, a lei aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, podendo ser aplicada a fatos pretéritos se (i)
for expressamente interpretativa, ou, tratando­se de ato não definitivamente julgado;
(ii) deixe de defini­lo como infração; (iii) deixe de tratá­lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, ou ainda, (iv) quando lhe comine penalidade menos
severa.
Aqui, não se trata de hipótese de legislação de natureza interpretativa. Assim,
devem ser consideradas apenas as hipóteses (ii), (iii) e (iv) acima.
Em linhas gerais, é possível dizer que os três itens acima destacados referem-se
ou à legislação que revoga exigência antes determinada em lei ou revoga a penalidade
a ela cominada ou, ainda, à legislação que comina penalidade mais branda à exigência
não revogada.
Como espero que tenha ficado claro nas considerações preliminares do
vertente voto, a exigência antes expressa na Lei 10.833/2003 e a penalidade a ela
vinculada não deixaram de existir nem pelo mais breve lapso de tempo.
Ora, a toda evidência, o que legislador buscou prevenir por meio do art. 106 do
Código Tributário Nacional foi o direito do apenado a um tratamento equânime
sempre que o Estado decida abrandar, no todo ou em parte, exigência imposta aos
contribuintes. No caso concreto, não houve qualquer espécie de abrandamento, muito
menos de revogação. A conduta continuou sendo exigida e a penalidade permaneceu
igual. Aliás, merece destaque o fato de que elas sequer estavam especificadas no
artigo de lei revogado, mais sim nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488/2007. O art. 58T
da Lei 10.833/2003, assim como o art. 35 da Lei 13.097/2015, apenas
identificam quais empresas estavam obrigadas a observar o disposto na Lei no
11.488/2007.
Sem margem de dúvida, não é caso de aplicação retroativa da legislação
tributária mais benéfica ao contribuinte.
E, com muito menos razão haveria porque se falar em revogação da exigência
contida em lei em razão da edição dos Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de
2016.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

De imediato, há que se sublinhar que nenhum ato declaratório editado no
âmbito da Secretaria da Receita Federal pode ter por finalidade a derrogação
de disposição legal acerca de determinada matéria. Como a ninguém é dado
desconhecer, tratam-se de normas de diferente hierarquia, do que resulta, por si
só, inadmissível que se cogite que os ADEs tenham revogado exigência
determinada em Lei. Assim, não há como cogitar a aplicação do art. 106 do
Código Tributário Nacional em razão da edição dos ADEs supracitados. Se a
exigência está prevista em lei, somente a lei pode revogá-la.
Ademais, tratam-se de atos executivos e não interpretativos. Têm por escopo
ordenar a forma e os critérios de execução da exigência especificada em lei e não
interpretá-la.
No caso, determinaram que, a partir de 13 de dezembro de 2016, os
estabelecimentos industriais envazadores de bebidas estavam desobrigados da
utilização do Sistema de Controle da Produção de Bebidas – Sicobe. Ou seja, os Atos
Declaratórios apenas alteraram o sistema de controle de produção nesse segmento de
mercado específico.
Ora, alterações de sistemas e critérios do controle exercido pela Secretaria da
Receita Federal sobre as operações de mercado são extremamente comuns e decorrem
das mais diversas razões e eventos. No caso concreto sabe-se que, a partir de
determinado momento, levantaram-se questionamentos acerca da conformidade do
Sicobe às necessidades da Secretaria para o controle das operações processadas
nesse segmento de mercado. Por conta disso, foi editada a Portaria no 638, de 10 de
agosto de 2015. Transcrevem-se excertos do texto extraído do Diário Oficial da União
do dia 11/08/2015.
Art. 1o Instituir Comissão Especial destinada a proceder à análise
econômico-financeira, bem como avaliar a conformidade das informações de interesse
fiscal do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), integrada pelos
seguintes servidores:
(...)
Art. 2o A Comissão Especial deverá apresentar relatório final abrangendo os
seguintes aspectos.
I – resultado da arrecadação federal antes e após a instalação do Sicobe;
II – avaliação do custo­benefício do serviço Sicobe;
III – sugestões de racionalização dos atuais custos e resultados auferidos com a
utilização do sistema;
IV – sugestões de racionalização dos atuais requisitos e funcionalidade do Sicobe
que garantam o controle fiscal com menores custos administrativos com a
utilização do sistema ou com outras ferramentas alternativas de controle fiscal no
âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped);
V – cumprimento dos requisitos de funcionalidade do Sicobe, previstos no art. 2o, §
2o, da IN RFB no 869, de 12 de agosto de 2008, e no Ato Declaratório Executivo
Cofis no 45, de 10 de junho de 2015;
VI – avaliação da operação do Sicobe, em especial de suas funcionalidades de
registro e de transmissão de dados para a RFB;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.000408/2010-02

VII – revisão dos atos infralegais editados pela RFB relacionados ao Sicobe;
VIII – quaisquer outros assuntos que a comissão julgar pertinente em relação ao
tema.
(...)
A Comissão chegou à conclusão de que o Sicobe não atendia às necessidades de
controle desse segmento de mercado. Em decorrência disso, foram editados os
Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016. O controle da produção dos
estabelecimentos industriais envazadores de bebidas voltou a ser feito por meio de
selagem.
Como se vê, não há qualquer razão para que se avente a possibilidade de que os
Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016 tenham deixado de
considerar o ato como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, atraindo,
por conta disso, o disposto na alínea “b” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional. Eles tiveram por finalidade, exclusivamente, adequar o sistema
de controle da Secretaria da Receita Federal às necessidades das partes envolvidas.
Eles apenas alteraram o modo de controle do setor de bebidas. Ora, isso é pra lá
de comum. É de se perguntar: se importação de determinada mercadoria passa
a ser dispensada de licenciamento de importação a partir de determinado momento é
possível dizer que isso se aplica retroativamente? Óbvio que não. Os controles são
definidos para o momento.
[...]
Em vista de todo o exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação da retroatividade benigna da
Lei no 13.097/2015, que revogou o SICOBE, nos termos do art. 106 do CTN.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1003
DF CARF MF
Original